Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO APELO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIVÓRCIO. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS EXERCIDA PELO EX-CÔNJUGE. VÍCIO ULTRA PETITA CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA LOCAÇÃO EM VALOR MAIOR DO QUE O PLEITEADO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES IMPOSTOS À LIDE PELA PRÓPRIA AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DIVERSA DA QUE FOI PLEITEADA PELA AUTORA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS BENS ESTÃO SENDO LOCADOS OU USUFRUÍDOS PELO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O interesse recursal está evidenciado sempre que a parte vislumbrar, em tese, que da apreciação do recurso poderá advir situação que lhe seja mais vantajosa. Carece de tal interesse a parte que ataca a parte do apelo que não sucumbiu.
2. A sentença será considerada ultra petita quando julgar além dos limites das pretensões iniciais, ou seja, o provimento jurisdicional está adstrito aos pleitos formulados na peça de ingresso e na contestação, que traçam os limites da lide, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil de 2015.
3. Não configura condenação em obrigação de natureza diversa o fato de ter a requerente pleiteado o “pagamento” dos alugueis que lhe são devidos e o juiz ter feito constar do dispositivo que o requerido deveria “repassar” aludidos valores, porquanto, embora os vocábulos não sejam sinônimos, se mostram perfeitamente compreensíveis no contexto em que estão inseridos.
3.1. Como a própria lei, também o texto escrito, inclusive os provimentos jurisdicionais, exigem interpretação que revele o sentido teleológico da proclamação. Assim, a hipótese se resume à extração do sentido da composição material expressada na sentença, ainda que a literalidade da linguagem exija a reflexão objetiva que lhe dê sentido prático, porém, não há de ser aquela desejada pelo apelante, que apenas busca esvaziar-lhe o alcance, quando deveria preenchê-lo
4. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito afirmado com a causa e pedir e, ao réu, a prova quanto à existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do credor. Inexistindo provas de que o bem está sendo locado ou utilizado pelo administrador do imóvel, a improcedência do pedido é, de fato, medida impositiva.
5. Recurso conhecido e desprovido o recurso de Renata Silveira Veiga Cabral. Apelação de Romulo Sulz Gonsalves Junior parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.